Tribunal: TJSP
Processo: 1029928-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SEGURO. Fraude. Contrato inexistente. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Causa não enquadrada no art. 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.